Tribunal: STF
Processo: HC 230642
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Crime de homicídio, na forma tentada. Prisão preventiva. Audiência de custódia. Perda de objeto. Julgamento superveniente do writ na Corte local. Agravo regimental prejudicado. 



    Referente à Petição nº 85.566/2023 (evento 11).



    Trata-se de agravo regimental da decisão negativa de seguimento ao writ impetrado contra decisão monocrática do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 838.372/SP (evento 10).



    A decisão agravada foi proferida pelo Ministro Roberto Barroso, então Relator, nos seguintes termos:



    “(...)



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado: ...



    7. Ainda do ponto de vista processual, observo que as alegações da defesa não foram apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque esta Corte já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



    Na presente via, a Defesa reitera a tese de ilegalidade da prisão, uma vez que o agravante “não foi submetido a audiência de custódia” . Requer o provimento do recurso, para concessão da ordem de habeas corpus (evento 11).



    Os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 22.02.2024.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator - decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 838.372/SP – hostiliza o indeferimento do pedido de liminar formulado no HC 2169833-79.2023.8.26.0000/SP da Corte Estadual. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 18.9.2023, sobreveio o julgamento colegiado de mérito do HC 2169833-79.2023.8.26.0000 , pela denegação da ordem.



     A superveniência de decisão colegiada de mérito da Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). Nessa linha, ‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ (RHC 217.424-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente